Tribunal: TJES
Processo: 0034544-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034544-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR e outros (7)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO NÃO VEICULADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A sentença não pode ultrapassar os limites dos pedidos e causas de pedir do Autor. Dicção do art. 492, CPC. Precedentes do STJ.

2. Os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido para o pagamento da respectiva indenização em desapropriação não for pago no prazo constitucional. Art. 100, CF e art. 15-B, do Decreto Lei nº 3.365/41. Precedentes do STF e do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034544-84.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR e outros

ADVOGADO : ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - OAB ES6439

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : MILENA SOUSA VILAS BOAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por REGINA MARIA LYRA DE AGUIAR e outros em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de complementação do valor da indenização pela desapropriação de imóvel de propriedade dos Autores, realizada extrajudicialmente.

O imóvel, antigo Hotel Imperador, localizado no Centro do Município de Domingos Martins, foi desapropriado pelo Governo do Estado do Espírito Santo a pedido da Secretaria de Estado da Cultura, considerando a importância para o patrimônio cultural do Estado.

A avaliação do imóvel foi feita em
9.7.2013
, oportunidade em que indicada a quantia de
R$ 5.591.000,00
(cinco milhões e quinhentos e noventa e um mil reais), quitada efetivamente em
24.12.2014
.

Na inicial, os Autores formularam, expressamente, pedido de complementação da indenização para a inclusão de
juros moratórios
, o que foi rejeitado pelo juízo de origem.

Irresignados, os Demandantes interpuseram o presente Recurso de Apelação, em que pleiteiam a reforma do julgado.

Para tanto, todavia, além de reafirmarem a incidência de juros de mora, veiculam assertivas acerca do cômputo de correção monetária incidente sobre o montante.

Entretanto, tendo em vista o princípio da dialeticidade e, principalmente, a adstrição à pretensão expressa na inicial, com pedido
específico
relativo aos juros de mora, não há sequer como conhecer da matéria afeta à correção monetária, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem (acerca da possibilidade de redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, segundo o enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de distribuição dos ônus de sucumbência, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.

4.
Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. O Colegiado de origem adotou entendimento consonante com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, nos casos de ilícito contratual, a correção monetária flui a partir do descumprimento da obrigação fixada e os juros de mora fluem a partir da citação. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS. ARTS. 141 E 492 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/5/2013) 2. A Corte de origem reconheceu a necessidade de modificação da sentença para que fosse promovida a apuração de todos os haveres devidos ao autor em liquidação de sentença, nos limites do requerido na peça exordial, sendo respeitado o princípio da adstrição e não havendo que se falar em infringência dos arts. 141 e 492 do CPC/15 no presente caso.

3.
Esta Corte Superior entende que "Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita"
(AgInt no Aresp 135685, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO QUARTA TURMA, DJE DATA:02/08/2012), o que foi efetivamente observado pelo acórdão recorrido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.001.586/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Ressalta-se, ainda, que não se trata de pedido implícito, mas da análise de pretensão específica de complementação de indenização paga administrativamente pelo ente público estadual, de maneira que não é viável o conhecimento da matéria, não aposta na exordial.

Limito-me, portanto, à pretensão de inclusão de juros moratórios.

E, quanto ao tema, não vejo como modificar o
decisum
de 1º grau.

Na desapropriação de bem por utilidade pública, o cômputo dos juros de mora seguem o disposto no art. 100, da Constituição Federal e no art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41, a saber:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

E, de acordo com o entendimento vinculante do STF e do STJ, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido para o pagamento da respectiva indenização em desapropriação não for pago no prazo constitucional. Vejam:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “
durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos
” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4.
O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'
".

(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO DA EC 62/09). SÚMULA VINCULANTE 17/STF. SÚMULA 408/STJ.

1.
Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).

2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP).

Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7º), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408).

3.
Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que
os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.118.103/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/2/2010, DJe de 8/3/2010.)

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL.

1. Conforme se extrai das premissas fáticas estabelecidas pelo aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão que fixou os juros de mora ocorreu em 28.3.2017, e o título judicial estabeleceu que tais juros são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

2. Ao estabelecer que os juros moratórios são devidos a partir de 1.1.2018, o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ e do STF de que, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 100, § 5°, da CF, os juros moratórios têm início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido. Além disso está em desconformidade com a jurisprudência no sentido de que cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado.

3. Recurso Especial provido para que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, isto é, a partir do fim do período de graça do precatório expedido.

(REsp n. 2.020.773/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

No caso em julgamento, como asseverado nos autos, o pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade dos Autores foi feito no âmbito extrajudicial, com a concordância e quitação expressa dos interessados, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de juros moratórios.

Logo, irretocável a r. sentença.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo
in totum
a r. sentença.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o arbitramento equitativo expresso na r. sentença (e não impugnado pela parte contrária), nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)